Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-64.2021.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013643-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO TADEU NEVES CABANA - CPF: 025.414.261-35 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, sob alegação de ingresso policial sem mandado judicial e sem fundadas razões, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi lícito diante das circunstâncias fáticas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se comporta absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

A fuga do réu ao avistar a viatura policial, o descumprimento da ordem de parada e o arremesso de sacola contendo entorpecentes para o telhado configuram elementos objetivos aptos a caracterizar flagrante delito e justificar o ingresso no imóvel.

5.

O tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando presentes indícios concretos da prática delitiva.

6.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 56 porções de maconha (227,49 g) e 1 porção de cocaína (23,08 g).

7.

A autoria delitiva resulta dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios.

8.

A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada à localização de balança de precisão e material utilizado para fracionamento, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

9.

A negativa de autoria e a alegação de flagrante forjado mostram-se isoladas e destituídas de suporte probatório, não sendo aptas a infirmar o acervo probatório consistente.

10.

A jurisprudência admite a idoneidade dos depoimentos policiais para fundamentar condenação quando em consonância com as demais provas, conforme entendimento do STF, do STJ e Enunciado nº 8 do Tribunal local.

11.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração inequívoca de destinação para consumo próprio, circunstância afastada diante da quantidade, diversidade das substâncias e apreensão de apetrechos típicos da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito, inclusive em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A apreensão de quantidade significativa e variedade de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos típicos da mercancia, afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.12.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Enunciado nº 8.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Murilo Tadeu Neves Cabana
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1013643-64.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa suscitou,
preliminarmente
, a nulidade das provas por
violação de domicílio
, alegando ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso. No mérito, pugnou pela
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela
desclassificação
da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). (ID 336939430)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a legalidade do flagrante e a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico. (ID 336939433)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento
dos apelos, conforme entendimento assim sumariado.

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de autorização para tanto – impossibilidade – policiais militares que realizaram a busca domiciliar após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – crime permanente – 2. No mérito – requestada desclassificação, quanto ao crime de tráfico ilegal de drogas, para a conduta tipificada no art. 28, caput da Lei nº 11.343/2006 – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas da traficância – manutenção do decisum que se impõe
– Pelo desprovimento do recurso
.” (ID 345834380)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator convocado

VOTO

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia (ID 336939366) que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de julho de 2021, às 18h, na Rua das Chácaras, nº 01, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, o denunciado Murilo Tadeu Neves Cabana trazia consigo 56 (cinquenta e seis) porções de maconha, com massa total de 227,49 g (duzentos e vinte e sete gramas e quarenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 23,08 g (vinte e três gramas e oito centigramas), para fins diversos do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.77673-01).

Na referida data, a equipe policial, em patrulhamento pelo Bairro Nova Esperança, avistou o denunciado com uma sacola nas mãos, saindo de um veículo Gol, de cor preta. Diante de fundada suspeita, os agentes deram ordem de parada, que não foi acatada, tendo o denunciado empreendido fuga em direção a uma residência com o portão aberto.

Já no interior do imóvel, o denunciado arremessou a sacola sobre o telhado da casa dos fundos e tentou evadir-se pelo muro, sendo contido pelos policiais. Na sacola, foram apreendidas as porções de maconha e cocaína acima descritas.

O denunciado informou que a casa lhe pertencia e que havia adquirido os entorpecentes com a finalidade de comercialização. Com sua autorização, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e diversos aparelhos celulares.

Em sede policial, contudo, negou a prática do tráfico e a propriedade dos entorpecentes, alegando que o flagrante teria sido forjado e que sofreu agressões dos agentes.

Consta, ainda, que responde a outro inquérito policial pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1012328-98.2021.8.11.0042), tendo sido preso em flagrante em 02 de julho de 2021, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelante condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação
.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a
ilicitude das provas
, ao argumento de que houve ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida
.

Dos autos verifica-se que a atuação policial decorreu de circunstâncias objetivas verificadas em via pública. A guarnição avistou o apelante descendo de um veículo com uma sacola nas mãos; ao receber ordem de parada, desobedeceu e correu para o interior da residência, arremessando a sacola sobre o telhado durante a fuga.

A dinâmica dos fatos foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos agentes públicos ouvidos em juízo.

A dinâmica dos fatos foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos agentes públicos ouvidos em juízo.

O
Policial Militar Jhonni Araújo Campos Dias
, condutor da ocorrência, narrou:

"(...) avistamos um indivíduo descendo do veículo, fomos fazer a abordagem no mesmo, e ele correu para o interior da residência. [...] A atitude suspeita, quando ele desceu do veículo, assustou com a guarnição. Então, decidimos fazer a abordagem quando ele desobedeceu a ordem de parada e correu para dentro da residência
." (Transcrição conforme sentença, id. 205215882).

No mesmo sentido, a Policial Militar
Alline Santana
confirmou a visualização do objeto ilícito ainda antes da abordagem final, destacando o ato de descarte realizado pelo apelante:

"(...) estava com uma sacola na mão e correu para dentro de casa. Disso eu lembro [...]. Lembro se houve apreensão de droga, sim, mas não me recordo a quantidade, não lembro. Lembro que ele jogou, ele conseguiu correr e jogou a sacola (...)."
(Transcrição conforme sentença, id. 205215877).

Dessa forma, a
fuga imediata
ao avistar a viatura, somada ao
descarte da sacola
— fato visualizado pelos policiais — configurou situação típica de flagrante delito, legitimando o ingresso no domicílio.

Ressalte-se que o tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza a entrada no domicílio independentemente de mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões
.

O entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada forçada em residência, ainda que sem mandado judicial,
não configura ilegalidade quando pautada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime em flagrante no interior do imóvel
, sendo esse o exato cenário dos autos.

Nesse sentido, transcreve-se a tese fixada pelo STF no julgamento do
RE 603.616/RO
, com repercussão geral (Tema 280):

"(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)
"

No mesmo sentido, o julgamento do
HC 239.904 AgR/SP
, da lavra do Ministro Flávio Dino, assevera:

"(...)A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (...)" (
STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

A diligência, no caso concreto, foi amplamente justificada: os policiais ao procederem à abordagem, encontraram em poder do usuário porção de drogas. Tais elementos conferem respaldo à ação, inclusive com
efeito ex post
, pois a posterior apreensão de entorpecentes e materiais típicos da mercancia (balança de precisão, fracionamento das substâncias) corrobora a legalidade do ingresso forçado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
estando presentes fundadas razões objetivas
, a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

Diante desse quadro, resta evidente a
ausência de ilegalidade na conduta dos agentes
, sendo plenamente válidas as provas obtidas na diligência policial que culminou na prisão do réu e apreensão do material entorpecente.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, reconhecendo a licitude da atuação policial e a higidez das provas produzidas, as quais fundamentam a condenação imposta na sentença recorrida.

II - DO MÉRITO

Pedido de Absolvição ou Desclassificação para o Art. 28

A defesa do apelante postula a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de uso pessoal.

Entretanto, tais teses não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos, o qual comprova, de forma firme e coerente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A
materialidade
encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 336938389), do Boletim de Ocorrência (ID 336938389), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 336938389), do Laudo Pericial e do Laudo Definitivo de Drogas (ID 336938389), além dos depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A
autoria
, por sua vez, restou igualmente comprovada. O conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, revelando-se suficiente para sustentar a condenação.

Nesse contexto fático-probatório, extrai-se dos autos que o apelante foi surpreendido na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a saber:
56 porções de maconha (227,49 g) e 1 porção de cocaína (23,08 g)
.

Não bastasse a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, foram igualmente encontrados em seu poder uma balança de precisão e um rolo de papel-filme, instrumentos comumente associados à mercancia ilícita, utilizados para o fracionamento e o acondicionamento do entorpecente, o que reforça o juízo condenatório.

Ademais, cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e coerentes ao descrever a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga e a posterior localização dos petrechos, corroborando a destinação mercantil do entorpecente.

O
Policial Militar Jhonni Araújo Campos Dias
, em juízo, ratificou a dinâmica fática descrita no boletim de ocorrência, especialmente quanto à apreensão das drogas que haviam sido dispensadas pelo réu:

"(...) Na hora que os policiais saíram da residência com ele, para levar preso, mostraram para o senhor que tinha encontrado entorpecente, alguma coisa na casa dele ilícita ou não? Na hora do ocorrido, sim. [...] Foi mostrado para o senhor o entorpecente que foi encontrado lá? Sim, foi. [...] Nós demos a ordem de parada para fazer a abordagem, ele estava com sacola na mão, nisso tinha um portão aberto nessa residência, ele correu para dentro."
(Termo de audiência, id.

336939403).

Em consonância com esse relato, a
Policial Militar Alline Santana
confirmou ter visualizado o apelante portando a sacola e presenciado o momento em que ele tentou se desfazer do objeto. Transcreve-se trecho de seu depoimento:

Transcreve-se trecho de seu depoimento:

"(...) estava com uma sacola na mão e correu para dentro de casa. Disso eu lembro [...]. Lembro se houve apreensão de droga, sim, mas não me recordo a quantidade, não lembro. Lembro que ele jogou, ele conseguiu correr e jogou a sacola (...)." (Transcrição conforme sentença, id. 205215877). ”

Por outro lado, ao ser interrogado em juízo, o
apelante
apresentou versão que destoa frontalmente do conjunto probatório. Em suas declarações, negou a prática da traficância e afirmou ser apenas usuário, sustentando que possuía pequena quantidade de entorpecente. Alegou, ainda, que os policiais teriam forjado o flagrante e que a droga apreendida não lhe pertencia, insinuando perseguição por parte da guarnição:

Apelante
: (...)
Não, não tinha sacola nenhuma, estava dentro de casa
. [...] Nas duas vezes eles me encontraram com uma porção, porque eu era usuário na época. (...) Foi pego uma porção, não tinha nem dez gramas, quinze gramas.

Aqui se fala balança de precisão, rolo de papel filme, o senhor tinha isso aí tudo?

Apelante:

Não, isso aí é a mesma policial lá, uma policial lá que ela me abordou umas duas vezes, nunca encontrou nada comigo. [...]

Consta aqui, que foi apreendido duzentos e vinte e sete gramas de maconha e vinte e três gramas de cocaína. Essa droga não era do senhor?

Apelante:

Não, não era minha, não
. [...]
Eles citavam que eu era envolvido com um negócio de facção lá, de tráfico lá e nunca

tinha encontrado nada comigo
. [...] O policial fez na minha frente, arrumou na minha frente a sacola, eu dentro do camburão."

Aplicando-se tal entendimento ao caso vertente, verifica-se que a negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos e carece de verossimilhança.

Com efeito, a alegação de que os policiais teriam
“plantado”
a droga e os apetrechos (balança de precisão e papel-filme) não encontra respaldo em qualquer elemento probatório. Ao revés, a apreensão de 56 porções de maconha e 1 porção de cocaína, totalizando 227,49 g e 23,08 g, respectivamente, aliada à localização de balança de precisão, corrobora a narrativa policial e infirma a tese de posse para consumo próprio. A alegação de perseguição mostra-se frágil, sobretudo quando confrontada com a apreensão objetiva de petrechos típicos da traficância no interior da residência do acusado.

Destarte, a prova coligida revela-se firme, harmônica e suficiente para afastar as teses defensivas, confirmando a correção do decreto condenatório.

Cumpre registrar, ainda, que, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos prestados por agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal. Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n.º 8 desta Corte:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Assim, o fato de as testemunhas serem agentes públicos não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos, os quais foram prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e se encontram em consonância com o restante do acervo probatório. Não há qualquer indício de má-fé ou intuito persecutório por parte dos policiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece, de forma reiterada, a
validade da palavra dos policiais como prova apta à condenação
, especialmente na ausência de outros elementos que a infirmem. Veja-se:

“(...)III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas” (...)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes configura crime de tipo misto alternativo e de conteúdo múltiplo, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A consumação do delito prescinde da comprovação do ato de venda propriamente dito, bastando a prática de
qualquer das condutas descritas no tipo penal
.

No caso concreto, restou evidenciada a prática de diversas condutas típicas — posse, guarda e depósito de drogas para fins de comercialização — todas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Inexistem, portanto, elementos que autorizem a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas (uso próprio), tampouco a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Murilo Tadeu Neves Cabana
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026